Tribunal: TJSP
Processo: 0008477-81.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008477-81.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008477-81.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0008477-81.2020.8.26.0496.
Agravante: Washington Pereira de Sousa.
Agravado: Ministério Público.
@PEC’s no 0009829-11.2019.8.26.0496, 0002211-78.2019.8.26.0572,
0011304-02.2019.8.26.0496, 0001004-10.2020.8.26.0572 e 0001224-08.2020.8.26.0572 – Juízo do DEECRIM
6a RAJ – Ribeirão Preto.
Voto no 43.502 – Relator.

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo sentenciado Washington
Pereira de Sousa contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal – DEECRIM 6a RAJ – Ribeirão Preto, que reconverteu a pena restritiva de direitos da
PEC no 0001224-08.2020.8.26.0572 em privativa de liberdade ao fundamento de que o seu resgate é
incompatível com a pena privativa de liberdade em cumprimento, mas a restritiva de direitos é superveniente e
deve ser cumprida depois da privativa de liberdade, nos termos do artigo 76, do Código Penal. Pretende o
restabelecimento da restritiva.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento.

É o breve relatório.

O Agravante cumpria pena de sete (7) anos e dez (10) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, por crimes de roubo simples e furtos. Sobreveio condenação por crime de furto, na
qual a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade. O magistrado unificou
as reprimendas e reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

E a decisão não comporta reparo.

Cotejando
o
disposto
no artigo
44,
§
5o,
do
Código
Penal (“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução decidirá sobre
a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior” _ grifo de reprodução), com o que estabelece o artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução
Penal (“a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o agente
for condenado por outro crime a pena privativa de liberdade não suspensa”), resulta que a pena restritiva de
direitos somente não será reconvertida se compatível o seu cumprimento com as penas privativas de liberdade
decorrentes de outras execuções, em cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008477-81.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Como a prestação de serviços à comunidade não pode ser cumprida
concomitantemente com pena reclusiva, é inviável o resgate simultâneo, de modo que forçosa a reconversão.

O disposto no artigo 76, do Código Penal, incide quando o condenado
registra execuções relativas a crimes comuns e hediondos, ou equiparados (quando estas devem ser resgatadas
antes das demais), ou na hipótese de coexistir condenação a pena reclusiva e detentiva, o que não é o caso dos
autos.

Confira-se, a propósito, como vem se posicionando o Superior Tribunal
de Justiça a respeito:

“(...) II - Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de
que, no caso de nova condenação a penas restritivas de direito a
quem esteja cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado
ou semiaberto, é inviável a suspensão do cumprimento daquelas - ou
a execução simultânea das penas. O mesmo se dá quando o agente
estiver cumprindo pena restritiva de direitos e lhe sobrevém nova
condenação à pena privativa de liberdade. Nesses casos, nos termos do
art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo
aplicável o art. 76 do Código Penal (...)”, em HC 528.001/MG, Quinta
Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe de 19/12/2019;

“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO AGRAVADA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
RÉU
QUE
CUMPRIA
PENA
EM REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO
A
PENA
CORPORAL SUBSTITUÍDA
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
UNIFICAÇÃO.
SANÇÃO RESTRITIVA
DE
DIREITOS
CONVERTIDA
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
A orientação jurisprudencial desta Corte é de que
a conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na
execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art.
181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal). Assim,
nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das
penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal.
2. É irrelevante se a condenação à pena restritiva de direitos foi anterior
ou posterior à privativa de liberdade, pois deve ser auferida tão-
somente a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas,
quando da unificação, para que verificar a possibilidade de manutenção
da pena substitutiva. Precedentes.
3. Agravo desprovido”, em AgRg no REsp 1.794.030/MG, Quinta Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/6/2019;

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA CORPORAL
EM
REGIME
FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008477-81.2020.8.26.0496 -Voto no
4
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO.
RECONVERSÃO.
PRECEDENTES.
1. ‘É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que,
quando sobrevier nova condenação que, não sendo suspensa, tornar
incompatível
o cumprimento
da
pena restritiva de direitos com
a
pena privativa da liberdade, posterior ou anterior, deve-se reconverter
a pena substitutiva em reprimenda corporal (art. 181, §1o, alínea 'e',
da LEP, c/c artigo 44, §5o, do Código Penal)" (AgRg no REsp
n. 1610082/MG, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 1o/9/2016).
2. Agravo regimental desprovido”, em AgRg no REsp no 1.740.641/MG,
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/08/2018;

(...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, na hipótese
de unificação
prevista
no
art.
111
da
LEP,
é
permitida
a reconversão de pena restritiva de direitos se o Juiz verificar a
incompatibilidade do seu cumprimento simultâneo com pena privativa de
liberdade posterior.
3. Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP somente é aplicável
ao concurso de infrações (art. 69 do CP) quando as penas privativas de
liberdade são diferentes (detenção e reclusão) (...)”, em AgRg no HC
424.866/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Scheidt Cruz, Dje de
12/3/2018;
(...) 3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu condenação à
pena privativa de liberdade (reclusão) em regime fechado. Durante
o cumprimento
da
reprimenda, sobreveio
nova
condenação
à
pena privativa de liberdade, em regime aberto, substituída por duas
penas restritivas de
direitos, consistentes
em
500
horas
de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, razão pela
qual
o Juízo
da
Vara
de
Execuções
Criminais
converteu
as
penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, em consonância
com a legislação de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal
de origem, em sede de agravo em execução penal.
4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111 da LEP, as penas devem
ser unificadas. Inaplicabilidade, portanto, do art. 76 do Código Penal.
5. Inexistência de constrangimento ilegal, a justificar a concessão
da ordem de ofício.
6. Habeas corpus não conhecido”, em HC 432.680/RS, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 02/04/2018.

Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao agravo.

FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008477-81.2020.8.26.0496 -Voto no
5